Tribunal: TJMT
Processo: 1012528-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012528-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LUZIA MARIA RIOS - CPF: 288.378.861-87 (AGRAVANTE), ANILTON BRESSAN (AGRAVADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ANILTON BRESSAN - CPF: 466.963.699-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR APÓS MAIS DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 513, § 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA NA PESSOA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu impugnação para reconhecer a nulidade da intimação realizada via Diário da Justiça, bem como anular os atos executivos subsequentes, inclusive constrições efetivadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância da forma prevista no art. 513, § 4o, do CPC - intimação pessoal do devedor por carta com aviso de recebimento - acarreta, por si só, a nulidade dos atos executivos subsequentes, ainda que demonstrada a ciência inequívoca do executado e ausente prejuízo ao exercício da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 513, § 4o, do CPC objetiva assegurar ao executado ciência efetiva do início da fase executiva quando transcorrido lapso superior a um ano do trânsito em julgado da sentença, garantindo-lhe oportunidade de adimplemento voluntário ou apresentação tempestiva de defesa.

4. O sistema processual civil vigente prestigia o princípio da instrumentalidade das formas, positivado nos arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC, segundo os quais a decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso, restou evidenciado que a advogada constituída pelo executado recebeu a intimação realizada via Diário da Justiça e praticou ato processual diretamente relacionado ao cumprimento de sentença, ao requerer suspensão de prazo processual por motivo de enfermidade, circunstância apta a demonstrar a efetiva ciência da instauração da fase executiva.

6. O executado apresentou impugnação substancialmente articulada, deduzindo matérias processuais e de mérito, inclusive alegação de excesso de execução, o que evidencia exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer limitação defensiva decorrente da irregularidade formal da intimação.

7. O comparecimento espontâneo do executado supre a necessidade da intimação pessoal prevista no art. 513, § 4o, do CPC, por aplicação analógica do art. 239, § 1o, do mesmo diploma legal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência deste Tribunal.

8. A pretensão anulatória somente foi deduzida após a efetivação das medidas constritivas, configurando hipótese de “
nulidade de algibeira
”, prática incompatível com os deveres de boa-fé processual e vedada pelo ordenamento jurídico, por representar utilização oportunística de vício formal conhecido e tolerado pela própria parte.

9. A anulação dos atos executivos, sem demonstração de prejuízo efetivo, afrontaria os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, especialmente em execução que tramita por longo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, afastando a nulidade da intimação e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com manutenção dos atos executivos e das constrições patrimoniais anteriormente efetivadas.

Teses de julgamento: “1. A inobservância da forma prevista no art. 513, § 4o, do CPC não acarreta nulidade automática dos atos executivos quando demonstrada a ciência inequívoca do executado e ausente prejuízo ao exercício da defesa. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre a necessidade de intimação pessoal para início do cumprimento de sentença. 3. É vedada a utilização estratégica de vício formal conhecido pela parte, caracterizando hipótese de nulidade de algibeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 239, § 1o, 272, § 8o, 277,
282, § 1o,

283, parágrafo único, e 513, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.816.928/PR, AREsp n. 2.553.954/MT, AgInt no AREsp n. 2.884.334/GO, AgInt no AREsp n. 2.968.940/MS; TJMT, N.U 1016918-16.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
LUZIA MARIA RIOS
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto Iorran Damasceno Oliveira, da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001190-66.2014.8.11.0085, movido em face de
ANILTON BRESSAN
, acolheu a impugnação apresentada pelo requerido, para reconhecer a nulidade da intimação realizada via Diário da Justiça e, por consequência, anular todos os atos processuais subsequentes praticados, com determinação de levantamento das restrições e penhoras realizadas (id. 355533868).

Em suas razões, a agravante sustenta que, mesmo se cogitada eventual irregularidade na forma como se deu a intimação do trânsito em julgado da sentença, tal circunstância, por si só, não possui o condão de macular os atos processuais subsequentes, na medida em que não houve qualquer prejuízo ao recorrido, que sempre teve plena ciência da existência do processo e de todos os seus desdobramentos, inexistindo qualquer surpresa ou violação ao contraditório.

Pondera que não se pode admitir que a inércia da parte seja utilizada como fundamento para anulação de atos processuais hígidos, salientando que o processo tramita há mais de doze anos e que somente a fase de cumprimento de sentença já se aproxima de três anos, período em que o agravado teve diversas oportunidades de se manifestar e buscar a resolução da controvérsia, inclusive em duas audiências de conciliação, ambas frustradas pela ausência do recorrido.

Acrescenta ser inadmissível o reconhecimento de nulidade em favor de quem compreendeu perfeitamente o conteúdo da intimação, deixou de cumprir a obrigação por mera liberalidade e, ainda assim, praticou ato processual subsequente de forma plena.

Quanto à antecipação da tutela recursal, afirma que a probabilidade do direito resta comprovada pelo reconhecimento da nulidade da intimação sem a mínima demonstração de prejuízo, requisito indispensável para a invalidação de qualquer ato processual, em afronta ao princípio da instrumentalidade das formas. Registra que o perigo de dano se consubstancia no retrocesso à marcha processual, com a desconstituição de atos válidos e imposição do reinício de etapas já superadas em execução regularmente instaurada.

Aduz que a demora na prática de atos constritivos cria ambiente propício para que o agravado oculte, transfira ou até mesmo dilapide seu patrimônio, fato que compromete diretamente a efetividade da tutela jurisdicional, enfatizando que há risco concreto de liberação dos poucos bens que se logrou penhorar, os quais poderão ser dissipados na ausência de imediata providência acautelatória. Destaca ser pessoa idosa, que vem suportando os prejuízos decorrentes das condutas ilícitas praticadas pelo recorrido, o que reforça a urgência da pretensão.

Com essas considerações, requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do
decisum
, de modo a impedir o levantamento dos valores bloqueados, com a continuidade das medidas necessárias à satisfação de seu crédito. No mérito, postula a reforma da decisão objurgada, a fim de afastar a nulidade indevidamente declarada e determinar o regular prosseguimento do feito, mantendo-se os atos executivos já praticados.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 360640355).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 363101372).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUZIA MARIA RIOS
ajuizou
Ação Possessória para Concessão de Interdito Proibitório
em desfavor de
ANILTON BRESSAN
, visando impedir a

ocorrência de turbação ou esbulho sobre área rural de sua posse, com a imposição de multa diária em caso de descumprimento (id. 61356925 - págs. 8/12, na origem).

A demanda foi julgada procedente (id. 61356925 - págs. 163/174, na origem).

Em face da sentença foram opostos embargos de declaração (id. 61356925 - págs. 168/172, na origem), os quais foram rejeitados (id. 61356939 - págs. 6/7, na origem), com publicação da decisão em 25/06/2021 (id. 61356939 - pág. 9, na origem).

Em 26/01/2023 foi certificado o trânsito em julgado da sentença sem a interposição de recursos (id. 108271057, na origem).

A autora promoveu o cumprimento de sentença das astreintes decorrentes da reiterada inobservância das determinações judiciais, indicando como devida a quantia até então atualizada de R$ 892.313,07 (id. 118257497, na origem).

O Magistrado oficiante determinou a intimação da parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias (id. 128795415, na origem).

Ante o decurso do prazo para quitação da dívida, a demandante vindicou a adoção de medidas constritivas (id. 133044780, na origem), as quais foram deferidas pelo Juízo de primeiro grau (id. 147664002, na origem), sendo penhorado via SISBAJUD o montante de R$ 31.523,46 (id. 148351549, na origem) e localizados pelo RENAJUD dez veículos em nome do réu (id. 148472849, na origem).

Após, a autora se manifestou pela expedição de mandado de penhora e remoção de quantos bens bastem para a satisfação do crédito (id. 149307468, na origem).

O requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 151615443, na origem). Ao apreciá-la, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) A controvérsia central reside na regularidade da intimação do devedor para o início da fase de cumprimento de sentença.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 513, § 4o, uma regra de proteção ao contraditório para casos em que há longo lapso temporal entre o encerramento da fase de conhecimento e o início da execução. O dispositivo prevê expressamente que: "Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento".

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que julgou os Embargos de Declaração — último recurso interposto na fase de conhecimento — foi disponibilizada e publicada em junho de 2021 (ID 61356939). Consequentemente, o trânsito em julgado material operou-se naquele mesmo ano, após o decurso do prazo recursal.

A certidão de trânsito em julgado emitida pela Secretaria em 26/01/2023 (ID 108271057) possui natureza meramente declaratória e extemporânea, decorrente de pendências administrativas na migração do sistema físico para o PJe. Tal ato cartorário não tem o condão de alterar a realidade jurídica material: a coisa julgada formou-se efetivamente em 2021.

O requerimento de Cumprimento de Sentença foi protocolado pela credora apenas em 19/05/2023 (ID 118257497). Portanto, constata-se um hiato de aproximadamente dois anos entre o trânsito em julgado material e o início da execução.

Nesse cenário, a intimação do devedor deveria ter ocorrido pessoalmente, via carta com AR. Contudo, a intimação foi realizada apenas via Diário da Justiça, na pessoa da advogada constituída na fase de conhecimento (ID 130045505), a qual, posteriormente, renunciou aos poderes nestes autos.

A inobservância da forma prescrita em lei (intimação pessoal), neste caso específico, gera nulidade absoluta dos atos executivos subsequentes, por violação ao princípio do devido processo legal e cerceamento de defesa, impedindo a ciência inequívoca do devedor para pagamento voluntário ou defesa tempestiva.

Reconhecida a nulidade da intimação inicial, impõe-se a anulação de todos os atos processuais posteriores que dela dependam, notadamente as constrições patrimoniais efetivadas via SISBAJUD e RENAJUD.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta por ANILTON BRESSAN, para:

1. RECONHECER A
NULIDADE
da intimação realizada via Diário da Justiça (ID 130045505) e, por arrastamento, anular todos os atos processuais subsequentes praticados na fase de cumprimento de sentença, incluindo a certidão de decurso de prazo e as decisões que ordenaram constrições patrimoniais.

2. DETERMINAR O
LEVANTAMENTO
das restrições e penhoras realizadas nos autos, nos seguintes termos:

a) Quanto ao SISBAJUD: Determino o desbloqueio e a devolução dos valores constritos (R$ 31.523,46 e eventuais acréscimos) em favor do executado.

b) Quanto ao RENAJUD: Determino a baixa imediata das restrições de circulação e transferência inseridas sobre os veículos de propriedade do executado.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
: Tendo em vista a natureza satisfativa da medida e a possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, a expedição de alvará para levantamento dos valores ou ordem de transferência bancária em favor do executado fica condicionada à preclusão (trânsito em julgado) desta decisão interlocutória. Certificada a preclusão pela Secretaria, expeça-se o alvará independentemente de nova conclusão.

3. DETERMINAR A
NOVA INTIMAÇÃO
do executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, CPC), devendo o ato ser realizado PESSOALMENTE, POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR), no endereço atualizado constante nos autos, em estrita observância ao art. 513, § 4o, do CPC.

4.
DEIXO DE CONDENAR
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o acolhimento da impugnação, neste caso, não extingue a execução nem afasta a exigibilidade do débito, limitando-se a corrigir vício processual para o regular prosseguimento do feito.

Preclusa a decisão e providenciado o recolhimento das custas postais pela parte exequente, expeça-se a carta de intimação.
(...)”.
(id. 226498171, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende a reforma da decisão interlocutória, para afastar a decretação de nulidade da intimação e determinar o regular seguimento da demanda, com a manutenção dos atos executivos já perpetrados.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em determinar se a inobservância da forma prescrita no art. 513, § 4o, do CPC - intimação pessoal do devedor mediante carta com aviso de recebimento, exigível quando o requerimento executivo é formulado após um ano do trânsito em julgado - acarreta, independentemente de qualquer demonstração de prejuízo, a nulidade dos atos executivos subsequentes.

Como resulta do iter processual já delineado, o cumprimento de sentença foi requerido em 19/05/2023 (id. 118257497, na origem), aproximadamente vinte e dois meses após o trânsito em julgado material operado em julho de 2021, verificado com o transcurso
in albis
do prazo recursal subsequente à publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 25/06/2021 (id. 61356939 - pág. 9, na origem).

Nesse contexto, a intimação do executado para pagamento deveria ter sido realizada pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento, na forma prescrita pelo art. 513, § 4o, do CPC. O ato efetivado via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (id. 130045505, na origem), na pessoa da advogada até então constituída nos autos, não observou a modalidade legalmente exigida para a espécie.

Ocorre que o CPC de 2015 positivou, como diretriz central da teoria das nulidades processuais, o princípio da instrumentalidade das formas. O art. 277 é categórico ao determinar que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade a que se destinava.

O art. 283, parágrafo único, complementa o sistema ao estabelecer que os atos praticados serão aproveitados desde que sua irregularidade não resulte em prejuízo à defesa. Cuida-se da incorporação legislativa do brocardo
pas de nullité sans grief
- não há nulidade sem prejuízo -, que subordina a invalidade processual à verificação de dano efetivo ao exercício das garantias constitucionalmente asseguradas às partes.

Com efeito, a
ratio
do art. 513, § 4o, do CPC é assegurar ao devedor, após significativo hiato temporal desde o encerramento da fase cognitiva, ciência real da instauração do cumprimento de sentença, franqueando-lhe a opção de adimplir voluntariamente ou de opor defesa tempestiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o alcance do referido dispositivo, estabeleceu que seu escopo é “
garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença
” (STJ, REsp n. 1.816.928/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

No caso concreto, observa-se que a finalidade justificadora da norma foi concretamente atingida, como demonstram os elementos documentais colhidos dos autos originários.

Isso porque, em 25 de outubro de 2022, a procuradora então constituída do agravado deu ciência nos autos acerca da digitalização do processo (id. 102389837, na origem), manifestação que demonstra a continuidade ativa da representação do polo passivo, nada menos que seis meses antes do ajuizamento do cumprimento de sentença.

De maior relevância é o fato de que a mesma causídica, ao ser intimada via Diário de Justiça Eletrônico para o pagamento do débito (id. 130045505, na origem), tomou ciência do ato de comunicação e, em resposta direta a ele, ingressou nos autos com pedido de suspensão de prazo processual por motivo de enfermidade, subscrito em 20 de outubro de 2023 (id. 132396228, na origem). Esse dado permite concluir, com segurança, que a intimação chegou ao conhecimento da profissional responsável pela representação do executado, que sobre ela atuou processualmente, a revelar que o elo de comunicação que o art. 513, § 4o, busca assegurar permanecia íntegro.

Desse modo, a finalidade tutelada pelo dispositivo legal foi concretamente atingida pela via eleita, ainda que irregular quanto à forma, sendo certo que o executado, por sua procuradora constituída, tinha pleno conhecimento do cumprimento de sentença antes mesmo da efetivação das medidas constritivas.

Corrobora esse entendimento o fato de que, após o bloqueio de ativos via SISBAJUD e a localização de veículos pelo RENAJUD, o recorrido, ainda que por causídico diverso daquele que o representava à época da intimação, apresentou impugnação substancialmente articulada (id. 151615443, na origem), na qual, além da questão processual ora em debate, deduziu matéria de mérito, relativa ao excesso de execução e ao marco temporal das astreintes, exercendo de forma integral o contraditório e a ampla defesa.

Por certo, o ingresso nos autos por meio da impugnação configura comparecimento espontâneo do executado, circunstância que afasta a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 513, § 4o, do CPC, por aplicação analógica do art. 239, § 1o, do mesmo diploma.

A propósito, “
o comparecimento espontâneo do executado valida a intimação e inaugura o prazo de pagamento, sendo compatível com o art. 513, § 4o, do CPC
” (STJ, AREsp n. 2.553.954/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025).

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício que “
o comparecimento espontâneo do executado nos autos do cumprimento de sentença, após a intimação através do seu advogado, afasta a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 274, c/c art. 513, §4o do CPC, aplicando-se o disposto no art. 239, §1o, do mesmo diploma
” (TJMT, N.U 1016918-16.2022.8.11.0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 21/12/2022).

À vista disso, o exercício pleno da defesa, somado à ausência de indicação de qualquer direito que não pôde ser exigido em decorrência do vício formal, evidencia que o reconhecimento da nulidade se funda exclusivamente no apego à forma prescrita, desvinculado de prejuízo real, o que não encontra respaldo no ordenamento processual vigente.

Deveras, a Corte Cidadã “
tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, circunstância que não foi demonstrada no caso
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.884.334/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026).

O exame exauriente da matéria revela, ainda, que o princípio da instrumentalidade das formas opera tanto diante de exigências formais de ordem geral quanto especial, subordinando a invalidade, em qualquer circunstância, à demonstração de prejuízo concreto. A mesma diretriz decorre do art. 282, § 1o, do CPC, segundo o qual o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistente prejuízo à parte, solução que se harmoniza com a lógica de aproveitamento das providências já efetivadas.

Ademais, o aprofundamento da análise esclarece que o art. 272, § 8o, do CPC incide sobre qualquer vício de comunicação processual, pois a especialidade do art. 513, § 4o reside na forma exigida para a intimação, não no afastamento do dever de suscitar o defeito na primeira oportunidade. Na espécie, a conduta esperada do executado era, precisamente, o adimplemento da obrigação ou, recusando-o, a apresentação tempestiva de defesa com arguição concomitante da irregularidade.

No entanto, observa-se que o agravado deixou transcorrer integralmente o prazo legal sem qualquer providência e somente veiculou a pretensão anulatória após a efetivação das constrições patrimoniais. Cuida-se da figura que a doutrina e a jurisprudência denominam “
nulidade de algibeira
”, pela qual a parte, ciente do defeito, reserva-o estrategicamente para o momento em que a execução avança sobre seu patrimônio, convertendo a garantia em escudo da inércia deliberada.

Tal comportamento configura
venire contra factum proprium
e é expressamente repelido pelo sistema, que veda o aproveitamento oportunístico de vícios formais por quem deles tinha ciência e os tolerou conscientemente.

Aliás,
“
de acordo com a orientação consolidada desta Corte, a nulidade processual, inclusive a de alegado cerceamento de defesa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar, sob pena de preclusão, sendo vedada a utilização estratégica da chamada nulidade de algibeira ou de bolso
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.968.940/MS, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026).

A dimensão temporal da controvérsia reforça a imprescindibilidade de conferir efetividade à pretensão executiva. O processo tramita há mais de doze anos; a fase de cumprimento de sentença supera dois anos e meio; e já foram realizadas duas audiências de conciliação, sendo que na primeira, ocorrida em agosto de 2025, a sessão restou infrutífera em razão da completa ausência do polo passivo (id. 203715108, na origem), e na segunda, em fevereiro de 2026, esteve presente apenas o advogado do recorrido, igualmente sem êxito conciliatório (id. 224799845, na origem).

Diante disso, admitir a desconstituição dos atos executivos com fundamento em vício formal que não causou lesão concreta às garantias do executado representaria afronta aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, inscritos no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, além de consagrar o uso protelatório do processo em detrimento de credora que aguarda a satisfação de direito definitivamente reconhecido há mais de uma década.

Registre-se, por fim, que não se ignora que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido em cognição sumária (id. 360640355). Naquela oportunidade, restou consignado que o debate merecia apreciação mais detida no mérito e que os fundamentos então lançados não vinculariam o julgamento definitivo.

Em verdade, o aprofundamento do exame confirma a pertinência da ressalva, pois a análise dos elementos documentais dos autos, notadamente a resposta da patrona constituída à intimação e o comparecimento espontâneo do executado por meio de impugnação substancialmente articulada, conduz à conclusão diversa daquela que se afigurava mais provável em juízo inicial de plausibilidade.

Por todas essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
LUZIA MARIA RIOS
, para reformar a decisão vergastada, de modo a afastar a nulidade declarada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, preservando-se as constrições patrimoniais efetivadas via SISBAJUD e RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026